Tribunal: TJMT
Processo: 0006882-33.2004.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006882-33.2004.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 128.645.101-97 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 128.645.101-97 (RECORRIDO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO –
ITBI. BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.
IMUNIDADE
.
– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA

1-Receita operacional é um dos componentes da definição constitucional da
imunidade
. Não havendo atividade econômica e receita operacional, a empresa não preenche o requisito indispensável para o gozo da
imunidade
prevista na Constituição Federal, disciplinada no art. 37 do CTN
.

2- Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, lançada nos autos de mandado de segurança impetrado por ALUIZIO EMANOEL FIGUEIREDO ARRUDA em face do SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CUIABA/MT, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária referente à incorporação de imóvel de sua propriedade ao capital de empresa da qual é sócio, cuja decisão denegou a segurança, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Não houve recurso voluntário e os autos vieram a esta instância por força do preconizado pelo art. 14, §1º da Lei nº. 12.016/09 (id. 3698489).

Encaminhados os autos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, opinou pela ratificação da sentença (id. 4435786).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5 ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, lançada nos autos de mandado de segurança impetrado por ALUIZIO EMANOEL FIGUEIREDO ARRUDA em face do SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CUIABA/MT, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária referente à incorporação de imóvel de sua propriedade ao capital de empresa da qual é sócio, cuja decisão denegou a segurança, e via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

A liminar foi indeferida (id. 3698466); desta decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento (id. 3698467 e 3698468), Especial e Extraordinário (3698487), restando todos inexistosos.

É O QUE MERECE REGISTRO

A matéria em comento é de fácil deslinde, não necessitando altas indagações. Cabe analisar se à incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens móveis - ITBI, na transferência de bem particular de um dos sócios para a empresa, com a finalidade de integralização do capital social, é objeto de isenção ou não.

O tema não espelha nenhuma complexidade, pois a Constituição da República Federativa do Brasil previu expressamente no artigo 156, § 2°, I, a imunidade tributária para casos deste naipe, vejamos,
in verbis
:

"Art. 156 - Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I-...

II- transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto as de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2°- O imposto previsto no inciso II

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses cases, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil’.

A constituição ao fixar as regras contidas no § 2°, inciso I, da Constituição Federal, procurou facilitar a formação, extinção ou modificação das empresas, colocando-as fora do campo de incidência do ITBI, outorgando-hes a imunidade tributária de forma que o legislador infraconstitucional não pode exigir o citado imposto.

Compulsando os autos, verifica-se quanto ao objeto social da empresa da qual o impetrante é sócio, qual seja, Engeart Construtora e Incorporadora Ltda., compõe-se "...a exploração da atividades de projetos, construção civil, incorporação de imóveis e serviços de empreitas de obras residenciais, comerciais e públicas...".

Pois bem.

O Código Tributário Municipal, em seu artigo 224, quanto a matéria versada, dispõe que a imunidade deverá ser concedida somente quando ocorrer uma das circunstâncias elencadas, quais sejam:

"a) Efefuadas para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização ou integralização e capital;

b) Decorrente de fusão, cisão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica;

c) Ocorrer a desincorporação dos bens e direitos.

Parágrafo Único— O disposto nos incisos I e II deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens e direitos locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.” (g.n.)

Como bem ressaltou o juiz singular:

“.....
o ato emanado do Secretário Finanças do Município de Cuiabá/MT, que não reconheceu a imunidade tributária nesse caso, não afronta a Lei Maior e sequer fere o direito líquido e certo do impetrante, até porque, em algum momento se dará a comercialização do terreno, haja vista, como já mencionado, sendo objeto social “...a exploração da atividades de projetos, construção civil, incorporação de imóveis e serviços de empreitas de obras residenciais, comerciais e públicas.
..".

Diante do exposto, tenho que a decisão do Magistrado sentenciante encontra-se escorreita, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença sob reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020